Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO AO CREDOR. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o entendimento de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até a efetiva entrega do valor ao credor, deduzindo-se o valor encontrado na conta judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.